Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-77.2019.8.05.0032
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000078-77.2019.8.05.0032.4.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ESPÓLIO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF, o qual assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada. 2.Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002. 3.O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União. 4.Agravo Interno conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 8000078-77.2019.8.05.0032.4, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como a Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator VGNR\\